Tribunal: STF
Processo: HC 184958
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Átila do Nascimento em favor de Eduardo de Souza Lima, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 575.947/SP. 
    O paciente foi condenado em primeira instância à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de descaminho (art. 334, §1º, do Código Penal). Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau concedeu o direito de o paciente recorrer em liberdade (evento 19, fls. 21-48).
    Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Ato contínuo, o paciente interpôs recurso especial e, paralelamente, em 13.05.2019, foi expedido mandado de prisão para início da execução da pena ‘considerando a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (HC nº 126.292, ADC nºs 43 e 44 e ARE 964.246 RG)’ (evento 21, fls. 27-35 e evento 22, fls. 06-09).
    Cumprido o mandado prisional em 24.04.2020, a questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu a liminar no HC 575.947/SP (evento 32).
    No presente writ, o Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF, ante ‘a flagrante ilegalidade do decreto prisional, que decretou a prisão em orientação jurisprudencial já revogada’. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Menciona a pandemia da Covid-19 para reforçar a necessidade de revisão da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a liberdade provisória do paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrado, de modo claro e indiscutível, ilegalidade no ato judicial impugnado. 
    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida. 
    Assim, indefiro o pedido de liminar.”
    É o relatório. 
      Decido.
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’.
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 104.855/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 17.10.2011 e HC 96.539/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 06.5.2010.
    Na espécie, entendo que, excepcionalmente, o óbice deve ser afastado. 
    Como relatei, o mandado de prisão foi expedido após o julgamento da Apelação na Corte Regional, com base na orientação à época vigente nesta Suprema Corte que autorizava a execução (provisória) da pena antes do trânsito em julgado da condenação criminal, a qual extraia eficácia restritiva do princípio constitucional da presunção de inocência (artigo 5º, LVII, da CF: Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva’). 
    Dito mandado, expedido em 13.05.2019, foi cumprido em 24.04.2020 - SISTEMA BNMP NÚMERO 0013023-40.2008.4.03.6102.01.0001-16 (evento 31, fls. 04-05).
     No caso, em consulta ao sitio do Tribunal de origem (ação penal 2008.61.02.013023-5) e ao Superior Tribunal de Justiça de Justiça (ARESP 1.585.453/SP) verifico que não houve o trânsito em julgado do decreto condenatório contra o paciente. 
    Como cediço, a atual orientação desta Suprema Corte, firmada no julgamento conjunto das ADC´S 43, 44 e 54, é no sentido de não mais admitir a execução (provisória) da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória (Tribunal Pleno, Dje 08.11.2019, Rel. Min. Marco Aurélio, acórdão pendente de publicação): 
    O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou procedente a ação para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011, vencidos o Ministro Edson Fachin, que julgava improcedente a ação, e os Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que a julgavam parcialmente procedente para dar interpretação conforme. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 07.11.2019. (ADC 43) 
    Para estabelecer a compatibilidade do artigo 283 do CPP com o princípio constitucional da presunção de inocência, assentei, no referido julgamento, que a prisão somente pode ocorrer nas seguintes hipóteses: (i) em flagrante delito; (ii) por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado; ou (iii) por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, no curso da investigação criminal ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva.
    Decorre que, não se tratando de prisão de natureza cautelar, todavia o fundamento da prisão – a prisão pena – será a formação do que chamamos de culpa. E, segundo a norma expressa da Constituição, essa convicção somente pode irradiar efeitos normativos a partir do momento definido como o trânsito em julgado da condenação criminal.
    Assim porque a Constituição de 1988 não assegura uma presunção de inocência meramente principiológica. Ainda que não o esgote, ela delimita o âmbito semântico do conceito legal de culpa, para fins de condenação criminal, na ordem jurídica por ela estabelecida. E o faz ao afirmar categoricamente que a culpa supõe o trânsito em julgado. Em outras palavras, a presunção de inocência, a assegurada nos instrumentos internacionais, lida segundo a ótica da Constituição, perdura, íntegra, enquanto não transitar em julgado a decisão condenatória. 
    Observadas essas premissas, a ilegalidade no caso concreto emerge porque o mandado de prisão foi expedido como mera consequência do julgamento da Apelação, sem que aludidas razões cautelares que justificassem eventual prisão provisória, as quais sequer foram cogitadas (ao paciente, como dito, foi garantido o direito de recorrer em liberdade na sentença). 
    A prisão foi determinada ‘considerando [apenas] a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (HC nº 126.292, ADC nºs 43 e 44 e ARE 964.246 RG)’, em 13.05.2019, antes, portanto, da alteração do entendimento desta Suprema Corte, firmado nas mencionadas ADC’s 43, 44 e 54. Por isso, o decreto prisional não se compatibiliza com a atual hermenêutica estabelecida sobre o princípio da presunção de inocência, no sentido de vedar a execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.
    Ante o exposto, forte no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de ofício para reconhecer a ilegalidade da execução provisória da pena e revogar prisão decretada sob esse fundamento, devendo o paciente ser imediatamente posto em liberdade, se por outro motivo não estiver ou dever permanecer preso. 
    Comunique-se, com urgência, ao Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do HC 575.947/SP, e oficie-se ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região (Apelação 0013023-40.2008.4.03.6102), para cumprimento. 
    Publique-se.
    Brasília, 07 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora